Tribunal: TJSP
Processo: 0059270-72.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0059270-72.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
HYGOR CAMARGO PEREIRA DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PROVIMENTO ao recurso
ministerial, para condenar o apelado Hygor Camargo Pereira da Silva também à
pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700
(setecentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, mantendo, no mais, a r. sentença
de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059270-72.2018.8.26.0050 -Voto no 33874
2
Apelação Criminal no 0059270-72.2018.8.26.0050
Apelante e Apelado: HYGOR CAMARGO PEREIRA DA SILVA
Apelado e Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Décima Primeira Vara Criminal Central da Comarca da Capital - SP
Voto no 33.874
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela Meritíssima Juíza Thais Fortunato Bim, que
condenou Hygor Camargo Pereira da Silva à pena de 6 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-
multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06.
Hygor foi absolvido da imputação do crime do
artigo 35 da Lei de Drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
Constou da denúncia que: “Conforme o apurado,
na data de 03 de julho de 2.018, policiais civis, juntamente com policiais
militares, se deslocaram à Comunidade da Vila Nova Esperança, para
cumprir mandado de prisão temporária, expedido em desfavor de Hygor, o
qual era investigado nos autos no 0050340-65.2018.8.26.0050, que foi
instaurado para investigar o delito de latrocínio do policial militar da
reserva Ricardo Sunao Kamada (...).
Chegando ao local, os policiais não localizaram o
indiciado no barraco em que residia. Contudo, como encontraram a televisão
ligada e os documentos de Hygor, os agentes da Lei suspeitaram que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059270-72.2018.8.26.0050 -Voto no 33874
3
houvesse se evadido e estivesse por perto. Assim, em diligências, os policiais
lograram êxito em localizar Hygor num barraco próximo, sendo ele
abordado.
Hygor
confessou,
na
oportunidade,
a
sua
participação no crime de latrocínio que vitimou o referido policial militar da
reserva.
Em certo momento, Hygor, tentando evitar o
cumprimento do mandado de prisão temporária, propôs aos policiais uma
'troca de cabeça', ou seja, a sua liberdade pela indicação do local onde
estavam escondidas as drogas da comunidade, tendo em vista que afirmou
aos policiais que, após o mencionado crime de latrocínio, deixara de cometer
roubos, passando a atuar na traficância de drogas, especificamente no corte
de 'maconha' para a distribuição nas biqueiras das comunidades da
'Favelinha' e da 'Vila Nova Esperança'.
Assim, acreditando que seria solto, Hygor indicou
aos policiais outro 'barraco' onde os agentes da Lei lograram êxito em
encontrar 546 (quinhentos e quarenta e seis) 'tijolos' de 'maconha' e 21 (vinte
e um) frascos de 'lança-perfume'.
Além disso, durante as buscas no citado imóvel, os
policiais ainda localizaram: duas balanças de precisão, uma espingarda de
chumbinho, uma tesoura, um alicate, duas facas, um caderno com a
movimentação do tráfico de drogas e um rolo de filme PVC para embalar as
drogas, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 26/27.
Hygor, além de preso pelo cumprimento do
mencionado mandado de prisão temporária, também foi preso em flagrante
delito.
Não há dúvida que a conduta do indiciado subsume-
se ao tipo penal do artigo 33 da Lei no 11.343/06, pelas circunstâncias em
que foram localizadas as drogas, pela estupenda quantidade e diversidade
delas, pelas anotações do tráfico encontradas no local, pela localização de
apetrechos para a embalagem e comercialização das drogas, e por sua
própria confissão informal.
Da mesma forma, não há dúvida de que o indiciado
se associou a outras pessoas para a prática, reiterada ou não, do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059270-72.2018.8.26.0050 -Voto no 33874
4
tráfico de drogas, tendo em vista a estupenda quantidade e diversidade de
substâncias, a apreensão de apetrechos para a embalagem e comercialização
das drogas, a confissão informal, tudo evidenciando cristalina habitualidade
da prática delitiva”.
O Ministério Público, em razões de recurso,
requereu a condenação do apelado Hygor também pelo crime de associação
para o tráfico, na forma do artigo 69 do Código Penal.
O apelante Hygor, em razões de recurso, requereu a
absolvição, por negativa de autoria, alegando que as provas produzidas, por
serem frágeis, não podem sustentar uma decisão condenatória. Insurgiu-se
contra os depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, redução da pena ao
mínimo legal e abrandamento do regime prisional.
Em
contrarrazões,
as
partes
requereram
o
desprovimento dos recursos opostos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito restou provada pelo auto
de prisão em flagrante de fls. 02/04, pelo boletim de ocorrência de fls. 23/26,
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 30/31, pelo laudo de exame químico
toxicológico de fls. 140/142, pelos laudos de exames periciais em peças fls.
184/185 (balanças), 186/189 (tesouras e facão), 190/194 (caderno), bem
como pelas demais provas produzidas nos autos.
Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante
delito, o apelante Hygor, no tocante ao crime de tráfico de entorpecentes,
quedou-se silente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059270-72.2018.8.26.0050 -Voto no 33874
5
Em seu interrogatório judicial (gravação audiovisual
da audiência realizada em 29.11.18), negou a autoria do delito de narcotráfico
que lhe foi imputado. Quando dos fatos, estava na residência de um amigo,
onde foi preso ao atender os policiais que, realizando diligências localizaram
uma casa onde eram guardadas drogas, para onde foi conduzido, tendo
observado que ali exalava cheiro de maconha. Nesse local, os agentes de
segurança inquiriram-no acerca do proprietário dos entorpecentes. Negou que
tivesse indicado a casa aos policiais como forma de negociar por sua
liberdade.
O policial civil Reginaldo Pires de Oliveira (fls. 05
e gravação audiovisual da audiência realizada em 20.08.18) relatou que,
quando dos fatos, participava de uma operação visando dar cumprimento ao
mandado de prisão contra o apelante Hygor, não tendo sido ele localizado no
lugar indicado. Contudo, a carteira de Hygor estava no imóvel, onde o
televisor havia deixado ligado, indicando que estaria ele nas proximidades,
razão pela qual foram realizadas buscas nos barracos vizinhos, ocasião em
que foi ele localizado. O apelante Hygor descreveu sua participação na
empreitada criminosa, agindo na companhia de dois comparsas, dentre eles o
adolescente Erick, resultando na morte de um policial militar. Ciente do
mandado de prisão contra si, o apelante Hygor afirmou que, depois da morte
do agente, passou a se dedicar ao tráfico, cortando e embalando drogas para
distribuição nas “biqueiras”, quando propôs “trocar uma cabeça”, dispondo-
se a indicar o local onde era guardada carga de maconha, que seria distribuída
na comunidade, por sua liberdade. Buscas foram estendidas ao lugar indicado
e se constatou a existência de grande quantidade da droga, bem como balança
de precisão, faca e petrechos para embalagem, além de um caderno com
anotações relativas à movimentação do tráfico.
No mesmo sentido, depuseram o policial civil Fábio
Luiz Ribeiro Nunes e o policial militar Luiz Otávio Soares (respectivamente
às fls. 06 e 07, bem como na gravação audiovisual da audiência realizada em
20.08.18), que participaram das diligências que culminaram com a prisão do
apelante Hygor e na apreensão da droga.
A informante Maria Eliza da Cruz Fumeiro (fls.
08/10 e gravação audiovisual da audiência realizada em 13.09.18),
companheira do apelante Hygor, informou que era de seu conhecimento, bem
como de toda a comunidade, a existência de droga no barraco em que foi
apreendida, afirmando que o odor era forte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059270-72.2018.8.26.0050 -Voto no 33874
6
A análise do conjunto probatório leva à conclusão
de que o apelante Hygor, de fato, praticou o delito que lhe foi imputado.
Com efeito, os policiais civis e o policial militar
relataram que, realizando diligências no sentido de dar cumprimento a
mandado judicial, localizaram e detiveram Hygor, que se homiziava em
barraco vizinho ao seu e, ciente de que seria preso, propôs aos agentes de
segurança negociar sua liberdade pela indicação do depósito de substâncias
entorpecentes, sem, contudo, obter êxito, sendo, em seguida, localizada
expressiva quantidade de drogas. Foram elas apreendidas e o apelante Hygor
preso.
Não há que se falar em ausência de credibilidade
dos depoimentos prestados pelos policiais, uma vez que a função por eles
exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o apelante ter trazido ao
processo prova concreta da intenção dos agentes de segurança em incriminá-
lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos.
“Não se pode presumir em policiais ouvidos como
testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de
crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por
asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A
presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais
quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase
inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (TJSP RT
614/2756).
Oportuno ressaltar que, para a caracterização e
consumação do crime do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, de ação múltipla,
basta a presença de uma dentre todas as figuras verbais constantes no tipo
penal, no caso em questão, guardar substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou
misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito.
Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples
guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS,
Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT
745/633).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059270-72.2018.8.26.0050 -Voto no 33874
7
Assim, a quantidade de entorpecentes, forma de
acondicionamento, local e circunstâncias da abordagem foram suficientes a
comprovar o tráfico de drogas, não sendo o caso de reconhecimento de
insuficiência probatória, motivos pelos quais é de ser preservada a
condenação do apelante Hygor.
A
despeito
da
argumentação
defensiva,
a
reprimenda imposta ao apelante Hygor foi fixada com equilíbrio e justiça e,
de forma justa e bem fundamentada. Foi a pena-base estabelecida em fração
de 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, pois, de fato, a quantidade de
substâncias entorpecentes apreendidas, essas sim excessivas 546 (quinhentos
e quarenta e seis) “tijolos”, contendo cerca de 666,62 kg (seiscentos e
sessenta e seis quilogramas e sessenta e dois gramas) de maconha e 21 (vinte
e um) frascos contendo aproximadamente 1,680 L (um litro e seiscentos e
oitenta mililitros) de Cloreto de Metileno/Diclorometano, justifica a
imposição de uma sanção mais severa, pois essa é a determinação constante
do artigo 42 da Lei 11.434/06 o que, aliado às circunstâncias judiciais,
conforme preconiza o artigo 59 do Código Penal, afasta a cogitação de
qualquer redução.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, é
de ser mantido o fechado.
Justifico, com inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal, conforme reiteradas determinações do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que virá a
repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causam,
não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental,
mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de
outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059270-72.2018.8.26.0050 -Voto no 33874
8
Ademais, a imensa quantidade da droga apreendida,
justifica, por si só, a fixação de regime mais severo para início do
cumprimento da pena, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública,
atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários da
droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e,
consequentemente, periculosidade do apelante Hygor, de modo a justificar o
agravamento do regime inicial imposto na r. sentença de primeiro grau.
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e, não
raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Restou comprovado nos autos ter o apelado Hygor
praticado o delito de associação para o tráfico, provendo-se o recurso
ministerial.
O apelado admitiu aos policiais que o abordaram
que, após ter dado causa à morte de um policial, passou a fazer parte de um
grupo que traficava na Comunidade da Vila Nova Esperança, tendo como
função a de corte e embalagem de maconha para a distribuição nas
“biqueiras”. No local por ele indicado, foram encontrados, além da grande
quantidade de substâncias entorpecentes (maconha e lança-perfume), balança
de precisão, petrechos para embalagem e caderno com anotações da
movimentação de tráfico, tudo a comprovar integrar ele uma associação
destinada ao comércio de drogas, exercendo função específica no grupo,
sendo, portanto, de rigor sua condenação por tal delito.
Passo a fixação da pena pelo crime de associação
para o tráfico.
A única circunstância utilizada pela Magistrada de
primeiro grau para a elevação da pela pelo crime de tráfico de substância
entorpecente foi a grande quantidade de drogas encontradas em poder do
apelando, circunstância que é de ser considerada para o crime de associação
para o tráfico. Assim, fixo a pena para este delito no mínimo legal de 3 (três)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, conforme acima fundamentado,
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, que
torno definitiva, diante da ausência de qualquer outra circunstância a
modificá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059270-72.2018.8.26.0050 -Voto no 33874
9
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar o
apelado Hygor Camargo Pereira da Silva também à pena de 3 (três) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-
multa, calculados no mínimo legal, mantendo, no mais, a r. sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica